Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700337-48.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: JOSE SALVIANO DE AZEVEDO D E S P A C H O A prestação jurisdicional foi exaurida com a prolação do acórdão de ID. 72697380. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação do aresto e, após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 19 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r